Tribunal: CARF
Processo: 10830.010997/2002-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010997/2002-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.897 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/10/1998
DCTF.
DIFERENÇAS
APURADAS
EM
AUDITORIA
INTERNA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Legítimo o lançamento de oficio de diferenças apuradas em procedimento de
auditoria interna em DCTF, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, efetuado antes da edição da Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
À exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude ou conluio,
afasta-se a multa de ofício em relação aos valores declarados em DCTF nos
lançamentos determinados pelo art. 90 da MP no 2.15835/2001, com base na
aplicação retroativa do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. DÉBITOS COMPENSADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
Devem ser mantidos os lançamentos do auto de infração cujas compensações
correspondentes não foram homologadas em decisão definitiva do processo
administrativo fiscal que indeferiu o direito creditório decorrente de pagamento
a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício aplicada em função da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c” do CTN e manter os lançamentos cujas
compensações
não
foram
homologadas
nos
processos
nos
13899.000545/98-13
e
13899.000544/98-42, devendo-se apenas confirmar se valores lançados neste auto de infração
também estão sendo cobrados nos processos de cobrança nos 10882-720.619/2015-02 e 10882-
720.607/2015-70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010997/2002-67
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.897 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010997/2002-67

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 204-00.297 do Segundo Conselho de
Contribuintes, complementando-o ao final com o necessário:
Trata-se de Auto de Infração objetivando a cobrança do IPI relativo ao período de junho,
setembro e outubro/98 em virtude de a contribuinte ter efetuado compensações indevidas
vinculadas aos Processos nos 13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42, informando-as
em DCTF. Indeferido os pedidos de compensação foi efetuado o lançamento.
A contribuinte interpôs impugnação alegando em sua defesa:
1. o presente processo é decorrente e está vinculado aos pedidos de compensações
formalizados em processos próprios de débitos de IPI com créditos advindos de saldo do
IRPJ e CSLL;
2. não cabe auto de infração sob débito denunciado em DCTF;
3. o art. 90 da MP 2158-35, principalmente por força da definição dada pelo art. 3o da
MP 75/02, não dá guarida ao lançamento;
4. não cabe lançamento de multa de ofício em lançamento para prevenir a decadência.
A DRJ em Ribeirão Preto - SP manifestou-se no sentido de manter o lançamento.
Inconformada com a decisão proferida a contribuinte apresenta recurso voluntário ao
Conselho de Contribuintes, argüindo como razões de defesa as mesmas defendidas na
inicial.
De acordo com informação proferida pela autoridade competente, fl. 136, foi feito
arrolamento de bens garantindo o seguimento de recurso interposto.
É o relatório.
O Segundo Conselho de Contribuinte converteu o julgamento em diligência para
“1. anexar cópia da decisão administrativa final referente aos Processos Administrativos nos
13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42, que versam sobre a compensação; e 2. verificar se
as compensações efetuadas, nos termos das decisões administrativas finais dos processos de
compensação, foram suficientes para cobrir o valor lançado no presente Auto de Infração,
elaborando demonstrativo dos cálculos e relatório conclusivo.”.
Isto posto, concluídos os julgamentos dos processos 13899.000545/98-13 e
13899.000544/98-42 e juntados os documentos referentes às suas decisões definitivas (e-fls. 255
a 271), o presente processo retornou para julgamento pela 3a Seção deste CARF.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.897 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010997/2002-67

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que o Relator da Resolução não mais compunha
colegiado deste Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A presente processo se refere a auto de infração de IPI que à época dos fatos foi
procedido o lançamento fiscal decorrente de indevidas compensações informadas em DCTF e
procedidas pela Recorrente nos processos nos 13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42.
No que concerne aos argumentos de improcedência do lançamento de ofício de
débitos informados em DCTF, à época dos fatos havia previsão normativa de auditoria interna da
Receita Federal dos valores informados em DCTF e, na hipótese de indeferimento do pedido de
compensação, seria procedido o lançamento de ofício. Previsão contida no art. 7o da IN SRF
126/1998 com redação dada pela IN SRF 16/2000 amparada legalmente pelo art. 90 da MP
2.158/2001. Este procedimento/tratamento somente vem a ser modificado a partir de 31/10/2003
quando da entrada em vigor do art. 18 da MP 135/2003, convertida em na Lei no 10.833/2003.
Neste sentido foi a previsão contida na Súmula CARF no 52, de observância obrigatória ao
Conselheiros deste Tribunal Administrativo, que assim dispõe: “Os tributos objeto de
compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o
lançamento de ofício”.
No que diz respeito a multa de ofício aplicada juntamente com o lançamento dos
débitos relacionados a indevidas compensações informadas em DCTF, é pacífico o entendimento
de que a referida multa deve ser afastada pelo emprego da retroatividade benigna das Leis,
conforme previsão contida no art. 106, II, “c” do CTN, aplicando-se o disposto no art. 18 da Lei
no 10.833. Portanto, deve ser afastada a aplicação da multa de ofício.
Conforme descrito no relatório acima, o Segundo Conselho de Contribuintes
converteu o julgamento em diligência à unidade de origem para aguardar o julgamento definitivo
dos citados processos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.897 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010997/2002-67

Ato contínuo, os referidos processos tiveram decisões definitivas na esfera
administrativa conforme explanado pela unidade de origem no Relatório da Diligência constante
das e-fls. 233 e 234 abaixo reproduzido:
Em pesquisas aos sistemas, verificou-se que:
1)Foram proferidas as seguintes decisões(em ordem cronológica),no âmbito do processo
13899.000545/98-13:
a) Decisão DRF/TSA/SOTIRI/G.SIT 13899/016/98, de 12 de agosto de 1998(e-fls.
100/102): Pedido Indeferido devido à decadência do direito à restituição;
b) ACÓRDÃO DRJ/CPS N° 4.552, de 29 de julho de 2003, 2a Turma (e-fls. 168/175):
Solicitação Deferida em Parte para AFASTAR a decadência declarada e retorno a DRF
de origem para análise;
c) Parecer SEORT/DRF/OSA no: 337/2013 (e-fls.178/182): Pleito indeferido e as
compensações consideradas homologadas tacitamente;
d) Parecer SEORT/DRF/OSA no: 619/2017 (e-fls. 232/236): considerou o crédito
inexistente e cancelou, DE OFÍCIO, o Parecer SEORT no 337/2013 de e-FLS.178/182; e
e) DESPACHO DECISÓRIO EQ1-OSA-IRPJCSLL-DICRED n° 3.135/2020, de 09 de
outubro de 2020 (e-fls. 256/258): Pleito indeferido.
2) Foram proferidas as seguintes decisões(em ordem cronológica), no âmbito do
processo 13899.000544/98-42:
a) Decisão DRF/TSA/SOTRI/G.SIT 13899/017/98, de 12 de agosto de 1998 (e-fls. 94/96):
Pedido Indeferido devido à decadência do direito à restituição;
b) ACÓRDÃO DRJ/CPS N° 4.551, de 29 de julho de 2003, 2a Turma (e-fls. 137/145):
Solicitação Deferida em Parte para AFASTAR a decadência declarada e retorno a DRF
de origem para análise;
c) Parecer SEORT/DRF/OSA no: 337/2013 (e-fls.157/161): Pleito indeferido e as
compensações consideradas homologadas tacitamente;
d) Parecer SEORT/DRF/OSA no: 618 /2017 (e-fls. 213/217): considerou o crédito
inexistente e cancelou, DE OFÍCIO, o Parecer SEORT no 337/2013 de e-FLS. 157/161; e
e) DESPACHO DECISÓRIO EQ1-OSA-IRPJCSLL-DICRED n° 3.131/2020, de 09 de
outubro de 2020 (e-fls. 256/258): Pleito indeferido.
Constata-se que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte não foi reconhecido em
nenhuma das decisões acima mencionadas. Como houve decisão irreformável nos
processos 13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42, após a ciência ao contribuinte da
última decisão de cada processo, eles foram arquivados.
Em atendimento ao item 1) da Resolução no 204-00.29, foram anexadas ao presente
processo, as últimas decisões dos processos 13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42,
conforme e-fls. 188 a 203.
Em resposta ao item 2) da referida Resolução, informamos que não foram efetuadas
compensações, pois o crédito pleiteado pelo contribuinte nos processos
13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42 não foi reconhecido.
A interessada, através de manifestação juntada aos autos nas e-fls. 241 a 251,
reproduz o trecho acima colacionado do Relatório da Diligência e rebate cada uma das decisões
proferidas nos mencionados processos de compensação explicando as ações da Receita Federal
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.897 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010997/2002-67

em cada umas das fases e suas respectivas respostas ao longo do trâmite processual. Dentre
outras, ressalta a questão da homologação tácita reconhecida pelo Parecer no 337/2013 e a
revogação de ofício do Parecer no 337/2013, procedida pelo Parecer no 618/2017. Entende ser
nulo o Parecer no 618/2017 por ter sido emitido 19 anos após os procedimentos de compensação,
devendo ser decretada a “homologação tácita de todas as compensações atreladas aos processos
administrativos 13899-000.544/98-42 e 13899-000.545/98-13, extinguindo-se os processos de
cobrança no 10882-720.619/2015-02 e no 10882-720.607/2015-70”.
Destaque-se que a questão de fundo do presente processo são os lançamentos dos
valores de IPI que se encontravam nos Pedidos de Compensação informados em DCTF e
constantes das e-fls. 16 a 21 do presente processo e que neste foram juntados para subsidiar o
lançamento em face do indeferimento dos referidos pedidos nos processos nos 13899.000545/98-
13 e 13899.000544/98-42. Ou seja, todos os lançamentos individualizados deste auto de infração
possuem correlação com cada um dos débitos de IPI que constavam em cada pedido de
compensação indeferido.
Como o presente processo é decorrente dos citados processos protocolados em
1998 acima identificados, o resultado daqueles processos necessariamente interferem no
resultado deste. Portanto, afora as questões de nulidade questionadas pela recorrente na
manifestação ao resultado da diligência, pois estas devem ser tratadas nos processos nos
13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42, fato é que já há um resultado definitivo proferido
naqueles autos e que devem ser aplicados neste processo.
Ou seja, considerando que os referidos pedidos de compensação foram
indeferidos através de decisão definitiva nos autos dos mencionados processos, os fundamentos
para o lançamento do presente auto de infração são procedentes.
Destaque-se apenas que, como mencionado pela Recorrente, há os processos de
cobrança nos 10882-720.619/2015-02 e 10882-720.607/2015-70 dos valores relativos aos
indeferimentos proferidos nos processos nos 13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42.
Neste sentido, a unidade de origem deve confirmar se nos mencionados processos
de cobrança estão sendo executados os mesmos valores que foram lançados neste auto de
infração para que não haja qualquer tipo de cobrança em duplicidade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a multa de ofício aplicada em função da retroatividade benigna prevista no art. 106, II,
“c” do CTN e manter os lançamentos cujas compensações não foram homologadas nos processos
nos 13899.000545/98-13 e 13899.000544/98-42, devendo-se apenas confirmar se valores
lançados neste auto de infração também estão sendo cobrados nos processos de cobrança nos
10882-720.619/2015-02 e 10882-720.607/2015-70.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.897 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010997/2002-67

Fl. 284
DF CARF MF
Original